Tribunal: TJSP
Processo: 1041092-15.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
APELAÇÃO – Ação anulatória de débito fiscal - Auto de infração e imposição de multa – Creditamento indevido – ICMS – Inidoneidade do suposto emitente dos documentos fiscais – Sentença de procedência decretada em primeiro grau – Pretensão de reforma – Possibilidade em parte – Laudo pericial que concluiu inexistir nos autos prova da efetiva comercialização das mercadorias – Boa-fé da

Ementa:
APELAÇÃO – Ação anulatória de débito fiscal - Auto de infração e imposição de multa – Creditamento indevido – ICMS – Inidoneidade do suposto emitente dos documentos fiscais – Sentença de procedência decretada em primeiro grau – Pretensão de reforma – Possibilidade em parte – Laudo pericial que concluiu inexistir nos autos prova da efetiva comercialização das mercadorias – Boa-fé da contribuinte descaracterizada – Autuação fiscal mantida - Multa aplicada em percentual que supera o valor do tributo - Caráter confiscatório configurado – Possibilidade de redução para o percentual de 100% - Precedentes - Juros de mora fixados pela Lei Estadual n. 13.918/09 – Inadmissibilidade – Decisão do Pleno do TJSP pela inconstitucionalidade da referida taxa - R. sentença reformada – Recurso parcialmente provido, julgando-se parcialmente procedente a ação.